Tribunal: CARF
Processo: 10940.901590/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF COMPROVADO.
Comprovado o IRRF parcela de crédito de saldo negativo de IRPJ, reconhece-se o direito creditório correspondente.

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.901590/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.211 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
CVL AUTOMÓVEIS COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF COMPROVADO.
Comprovado o IRRF parcela de crédito de saldo negativo de IRPJ, reconhece-
se o direito creditório correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declarações de Compensação (DCOMP), que
informam como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006. Transcrevo
parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
A contribuinte acima identificada apresentou Declaração de Compensação
(Dcomp) de no 00057.49389.200409.1.7.02-2524, pleiteando a compensação de
Crédito de “Valor do Saldo Negativo” de IRPJ do ano-calendário de 2006 no valor de
R$ 2.741,09, com declaração de “Crédito Original na Data da Transmissão” no
mesmo valor, “Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP” de R$ 2.613,30 e
“Saldo do Crédito Original” de R$ 127,79. Para composição do crédito pleiteado,
informou, na Dcomp, apenas IRPJ Retido na Fonte pela fonte pagadora CNPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.901590/2010-11
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.211 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901590/2010-11

16.701.716/0001-56, no valor de R$ 2.741,09, ou seja, no mesmo valor do crédito
pleiteado como Saldo Negativo.
2. O Despacho Decisório, tomando por base o único valor informado na Dcomp
para composição do crédito, que foi o IRPJ Retido na Fonte pela fonte pagadora CNPJ
16.701.716/0001-56, identificou que o valor efetivamente retido por tal fonte foi de
R$ 2.613,30 e não os R$ 2.741,09 declarados pela contribuinte na referida Dcomp, e
que tal valor de R$ 2.613,30 seria logicamente bastante inferior e, portanto,
insuficiente à formação/composição do crédito pleiteado, o qual seria formado pela
diferença entre o IRPJ devido declarado na DIPJ, no valor de R$ 123.456,78, e as
antecipações de IRPJ também declaradas na DIPJ, na forma de pagamentos de
estimativas (ou, assim consideradas, compensações) e IRPJ Retidos na Fonte, que
somaram na DIPJ R$ 126.197,82.
2.1. Assim, o Despacho Decisório, a partir da composição do crédito informada
pela contribuinte, então declarante em Dcomp, concluiu não existir o alegado saldo
negativo de R$ 2.741,09 pleiteado, já que os R$ 2.613,30 confirmados como IRPJ
Retido na Fonte pela única fonte pagadora informada pela contribuinte sequer
alcançariam os R$ 123.456,78 de IRPJ devido, estando longe disso, muito menos
alcança a composição de crédito informada na DIPJ no montante de R$ 126.197,82,
como já mencionado, razão da não homologação integral da compensação pleiteada,
por não se ter encontrado nenhum crédito disponível a título de Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2006, a partir de único IRPJ Retido na Fonte no valor de
R$ 2.613,30, conforme excerto abaixo do referido Despacho Decisório.
(...)
4. Cientificada do Despacho Decisório em 22/07/2010, conforme fls. 39 e 41, a
contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade de fl. 02, em 30/07/2010,
conforme informado nas fls. 02 e 41, alegando, em síntese, que:
4.1. a declaração PER/Dcomp 00057.49389.200409.1.7.02-2524 foi indeferida
por inconsistência com a DIPJ 2007, ano-calendário 2006, entregue em 20/06/2007;
4.2. apresentou DIPJ retificadora de 20/01/2009 e PER/Dcomp retificadora
22774.54570.280409.1.7.02-0976, que não foram levadas em conta;
4.3. requer “a) – A recepção da DIPJ retificadora, bem como da PER/DCOMP
retificadora; b) – Revisão do Despacho Decisório”.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, no
Acórdão às fls. 43 a 52 do presente processo (Acórdão no 11-61.224, de 23/11/2018 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão dispensado
de ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, a decisão esclareceu que a referida DCOMP retificadora no
22774.54570.280409.1.7.02-0976 não foi admitida por trazer aumento no valor dos débitos, o
que era vedado no art. 79 da IN RFB no 900/2008, então em vigor, e posteriores art. 90 da IN
RFB no 1.300/2012 e art. 109 da IN RFB no 1717/2017. Que não seria, portanto, objeto de
apreciação em sede de contencioso administrativo.
Esclareceu que a DIPJ retificadora foi considerada no Despacho Decisório, tanto
que nele foi informado o “Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$
126.197,82”, valor constante na DIPJ retificadora e não na original.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.211 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901590/2010-11

Informou que se depreendia do Despacho Decisório, em confronto com a
DCOMP no 00057.49389.200409.1.7.02-2524, que o contribuinte havia informado, para
composição do crédito pleiteado, apenas um IRPJ Retido na Fonte, da fonte pagadora CNPJ
16.701.716/0001-56, no valor de R$ 2.741,09 (fl. 30), como origem do suposto saldo negativo de
igual valor de R$ 2.741,09, o qual sequer foi retido por tal fonte pagadora nesse valor, mas sim
no valor de R$ 2.613,30 (análise das parcelas de crédito à fl. 36). Já na DIPJ havia declarado, no
ajuste anual, um total de IRPJ Retido na Fonte de R$ 29.569,60 e Imposto de Renda Mensal
Pago por Estimativa num total de R$ 96.628,22, totalizando antecipações declaradas nas DIPJ no
montante de R$ 126.197,82 (Ficha 12A da DIPJ à fl. 8).
Anexou telas de sistemas da Receita Federal, das quais concluiu que se
confirmavam estimativas pagas de R$ 96.648,22 (R$ 20,00 a mais que o declarado).
Já quanto ao IRRF, detalhado na Ficha 54 da DIPJ no total de R$ 29.569,60,
ressaltou que o contribuinte não anexou qualquer documento comprobatório das retenções
declaradas. Mas nos sistemas da Receita comprovavam-se as seguintes retenções, declaradas nas
DIRF das fontes pagadoras, somando R$ 23.074,36:

Concluiu que a apuração anual resultava em imposto a pagar, e não saldo
negativo:

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/12/2018 (Aviso de
Recebimento à fl. 85), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 18/12/2018 (recurso
às fls. 57 a 59, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 55).
Nele alegou que o IRRF não confirmado, no valor de R$ 6.495,24, retido pela
fonte pagadora Banco Sudameris S.A. – CNPJ 60.942.638/0001-73, referia-se a aplicações
financeiras, conforme o quadro abaixo:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.211 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901590/2010-11

Para comprovação, anexou os Informes de Rendimentos às fls. 62 a 64.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, para comprovação do crédito faltava a confirmação do IRRF
de R$ 6.495,24, retido pela fonte pagadora Banco Sudameris S.A. – CNPJ 60.942.638/0001-73.
A empresa informou que o valor referia-se a aplicações financeiras, conforme o
quadro reproduzido no relatório acima, e, para comprovação, anexou os Informes de
Rendimentos às fls. 62 a 64.
Os informes anexados comprovam a retenção de IR compensável sobre
rendimentos de aplicações financeiras, da interessada, no ano de 2006, nos exatos valores
informados pela empresa, totalizando os R$ 6.495,24 que faltavam ser comprovados.
Assim, em nova apuração, temos:
IRPJ devido – 123.456,78
(-) IRRF – 29.569,60
(-) Estimativas – 96.648,22
Saldo Negativo – 2.761,04

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.211 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901590/2010-11

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital